Tribunal: TJMT
Processo: 1011920-30.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011920-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS VIEIRA DE PAZ - CPF: 061.618.721-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHRISTIAN EDUARDO PEREIRA - CPF: 801.800.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 064.254.161-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS MIRANDA DA SILVA - CPF: 076.075.641-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAM VITOR OLIVEIRA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MARQUES DA SILVA - CPF: 065.001.151-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 041.874.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE BERGMANN THOMAS - CPF: 031.895.580-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011920-30.2021.8.11.0003

APELANTE: LUCAS VIEIRA DE PAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003) – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prolação de édito condenatório exige certo grau de certeza, um lastro probatório idôneo à comprovação da prática ou participação do acusado no delito.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Lucas Vieira de Paz, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (cf. Id. n.º 130069721).

A defesa aduz a insuficiência de provas aptas a ensejar o édito condenatório, asseverando que os “
únicos elementos probatórios em desfavor do recorrente são os depoimentos conflitantes dos policiais militares responsáveis pela prisão
”, razão pela qual requer a absolvição do recorrente (cf. Id. n.º 130069736).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 130069739).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 131001166).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Lucas Vieira de Paz, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003), consoante se extrai da inicial acusatória:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 14 de maio de 2021, durante o período vespertino, por volta das 17h00, nas vias públicas deste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado LUCAS VIEIRA DE PAZ portava arma de fogo com número de série suprimido e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, integrantes da guarnição da Polícia Militar teriam recebido uma ocorrência de roubo num estabelecimento comercial “Cacau Show” e durante o patrulhamento realizado na região, visualizaram o denunciado LUCAS VIEIRA DE PAZ jogando pela janela do veículo Gol (placa BRP 5495) um revólver com número de série suprimido.

Ato contínuo, os policiais promoveram a abordagem e realizaram a prisão do denunciado, bem como a apreensão da arma de fogo que, posteriormente, foi encaminhada para a Politec.

Em razão da situação de flagrância pelo cometimento de delito de porte ilegal de arma de fogo, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Por fim, da análise dos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado é reincidente, pois possui condenação pelo delito de roubo majorado nos autos da guia de execução penal n.º 2000382-80.2020.8.11.0064 (Código n.º 7721342), em trâmite na 4.ª Vara Criminal de Rondonópolis, bem como está sendo processado pelo delito de roubo majorado nos autos da ação penal n.º 1021077-61.2020.8.11.0003 (Código n.º 11740814), em trâmite na 3.ª Vara Criminal de Rondonópolis.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia LUCAS VIEIRA DE PAZ como incurso no artigo 16,§1.º, IV da Lei nº 10.826/2003 c.c artigo 61, inciso I do Código Penal e requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal, com a citação e interrogatório do denunciado, sob pena de revelia, intimando-o para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo indicadas; enfim, para ser processado e julgado até final condenação, seguindo-se o rito processual previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem acatou o pleito acusatório, impondo ao recorrente a reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por restritiva de direito e multa.

O juízo
a quo
, ao analisar a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, assim fundamentou a sentença condenatória:

“A MATERIALIDADE do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 56335297 – pág. 03/08), termo de exibição e apreensão (ID 56335297 – págs. 12), laudo pericial (ID 57107969) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado. Vejamos.

Ouvida em Juízo, a testemunha Cristian Eduardo Pereira, policial militar, declarou que, na data do fato, a sua guarnição foi acionada em virtude da ocorrência do delito de roubo a estabelecimento comercial e, durante patrulhamento, deparou-se com o veículo gol, ocupado por quatro ou cinco indivíduos, sendo que um deles, ao notar a aproximação da viatura, descartou uma arma de fogo pela janela do banco passageiro.

Após leitura realizada pelo Promotor de Justiça, ratificou as declarações prestadas na etapa inquisitorial, acostadas no ID 56335297 – pág. 10, ressalvando que, no momento da inquirição, não se recordava detalhadamente do fato. Referida pessoa, ao ser indagada pela Defensora Pública se, no momento da diligência, deu para visualizar com clareza qual das cinco pessoas que se encontravam no veículo arremessou o artefato,
respondeu não se recordar com a devida certeza
.

Em seguida, após ser indagado mais uma vez sobre a ocorrência, afirmou que deu para visualizar e identificar a pessoa que teria descartado o revólver. No mais, informou que não se recorda se algum dos suspeitos assumiu a propriedade da arma de fogo no momento da apreensão.

A testemunha Renan Rodrigues de Oliveira, policial militar que também atuou na diligência investigativa que ensejou a prisão do acusado, declarou que a sua guarnição foi acionada em razão do crime de roubo ocorrido no estabelecimento “Cacau Show” e, por meio das imagens das câmeras de segurança, obteve êxito em identificar o suposto autor do crime. Relatou que, durante diligências, a sua guarnição se deparou com o veículo gol, ocupado por vários indivíduos, sendo emanada ordem de parada. Nessa ocasião, um dos indivíduos teria jogado um revólver pela janela do veículo, motivo pelo qual todos foram conduzidos para o CISC, onde o réu Lucas Vieira de Paz teria admitido a propriedade da arma de fogo apreendida.

Narrou que
não foi possível visualizar o suspeito que descartou a arma de fogo no momento da diligência e a abordagem foi realizada aproximadamente duas quadras do local onde o artefato foi lançado
. Reiterou que o denunciado Lucas assumiu a propriedade do armamento, razão pela qual foi autuado em flagrante delito, enquanto os demais ocupantes do veículo declararam que não tinham conhecimento sobre o revólver.

O réu Lucas Vieira de Paz, ao ser interrogado em Juízo, negou veementemente a prática delitiva. Aduziu que a arma de fogo pertencia à pessoa de Marcos Vinicius, que estava no banco da frente do veículo e foi o responsável por descartá-la. Negou que tenha assumido a propriedade da arma de fogo quando da prisão em flagrante. Alegou que estava com os demais suspeitos de carona, logo após sair do trabalho.

É de se ver, entrementes, que as declarações do acusado em Juízo se encontram isoladas dos demais elementos probatórios, notadamente das declarações seguras das testemunhas ouvidas durante a instrução processual. Com efeito, segundo os policiais militares inquiridos na fase policial e em Juízo, a arma de fogo foi dispensada pelo réu durante a abordagem policial, não havendo provas a corroborar a alegação do acusado de que o armamento pertencia ao outro indivíduo Marcos Vinícius.

Verifica-se que o policial Cristian,
apesar de não se recordar bem dos fatos
, confirmou em Juízo seu depoimento prestado na fase inquisitorial, onde afirmou que o acusado Lucas foi quem dispensou a arma de fogo quando da abordagem policial.

O Policial Renan, por sua vez,
apesar de não ter visualizado o réu dispensando a arma
, foi categórico em afirmar em Juízo que o mesmo assumiu a propriedade do armamento no momento da abordagem. O fato de o Policial Militar Cristian não ter se lembrado inteiramente dos fatos quando ouvido em Juízo não invalida seu depoimento prestado perante a autoridade policial, afigurando-se razoável que haja esquecimento de algumas ocorrências, notadamente em face da enorme demanda policial em nosso Município”.

Sem embargo das conclusões apontadas na sentença, segundo a qual “
os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado”,
após detida análise do conjunto fático-probatório, concluo que, embora as declarações do recorrente estejam isoladas dos demais elementos probatórios contidos nos autos, é impossível concluir, com o juízo de certeza necessário à condenação, que Lucas Vieira de Paz era quem portava a referida arma de fogo.

A testemunha Renan Rodrigues de Oliveira, policial militar, afirmou em juízo que
não foi capaz de observar se a arma de fogo foi descartada pelo apelante, baseando suas conclusões apenas na confissão informal feita por ele
, que jamais foi citada ou registrada nos autos do inquérito.

Vejamos trecho do seu depoimento judicial:

“[...]

Ministério Público:
Renan, foi proposta uma ação penal em desfavor de Lucas Vieira de Paz acerca de um fato, pelo que consta dos autos ocorreu no dia 14 de maio do ano corrente, período vespertino, por volta das 17h, na via pública, relacionado ao delito de porte de arma com numeração suprimida, e pelo que consta nos autos, a guarnição que à época havia promovido a abordagem também estava apurando uma situação de roubo em um estabelecimento chamado Cacau Show. Era a guarnição que era composta pelo senhor e pelo Christian Eduardo Pereira, e teria promovido a abordagem do veículo Gol que o réu se encontrava e apreendido essa arma. Em seguida, o réu Lucas teria sido encaminhado para a delegacia de polícia para as providências legais e processuais de praxe. Certo? Apesar do transcurso do tempo, um fato que ocorreu em maio, o que o senhor tem de lembrança, de recordação, acerca desses fatos relacionados ao delito de porte. Pelo que consta, era um revólver, né? Teria sido apreendido e também da prisão do Lucas. O senhor pode nos relatar, por gentileza, senhor Renan?

Renan:
Após ter sido relatado para a gente um roubo ao estabelecimento Cacau Show, nós fomos lá no local e colhemos algumas imagens do circuito de câmeras de lá, onde a gente conseguiu constatar que poderia ser um indivíduo que estaria cometendo vários delitos de roubo na região, um dos que foram abordados com o Lucas no carro, né? O Marcos Vinícius. Então a gente já começou a procurar nos locais que ele costuma frequentar, na residência dele, onde a gente aguardou alguns minutos e nos deparamos com esses vários suspeitos nesse Gol, onde quando a gente deu ordem de parada para eles, foi jogado um revólver, esse revólver aí que o senhor mencionou, e a gente conseguiu abordar esse pessoal aí umas duas ou três quadras depois. Aí fizemos a detenção deles, voltamos lá no local onde havia jogado o revólver, conseguiu localizar ele, aí fizemos a condução de todo mundo para o CISC, aí onde foi que o Lucas disse que o revólver era de posse dele.

Ministério Público:
Entendi! Mais alguma lembrança, recordação do fato delituoso, que o senhor queira deixar registrado?

Renan:
Não! Só isso mesmo!

[...]

Defesa:

Policial, no momento em que eles dispensaram a arma, foi possível ver?

Renan:

Não, porque foi o pessoal que estava no banco de trás do veículo, então não deu para ver quem que jogou.

Defesa:
Não deu para ver?

Renan:
Não!

Defesa:
E vocês encontraram eles quantos metros depois, que vocês conseguiram abordá-los?

Renan:
Coisa de duas quadras.

Defesa:
Foi possível ver de que lado, ao menos, que a arma foi dispensada?

Renan:
Do lado direito do carro.

Defesa:
Algum deles teria assumido?

Renan:
Sim, o Lucas.

Defesa:
Os demais falaram alguma coisa?

Renan:
Disseram que não sabiam do revólver, e tal. A mesma conversa de sempre.

Defesa:
O Lucas já era conhecido?

Renan:
Sim!

Defesa:
Você já tinha visto ele anteriormente?

Renan:
Já! A gente já realizou algumas abordagens a ele, algumas prisões. É conhecido da região.

Defesa:
Você falou antes de um outro nome, que seria uma pessoa que vocês conheciam mais. Quem que é essa pessoa?

Renan:
É o Marcos Vinícius, que era um dos suspeitos do roubo. Porém, infelizmente, a vítima não conseguiu reconhecê-lo. Até porque eles estava de capacete. Só que pelo modus operandi, pela motocicleta que eles estavam usando, a gente suspeito que poderia ser ele.

Defesa:
O senhor lembra a cor da arma?

Renan:
Era um revólver preto.

[...]

Juíza:
Então o senhor, só para confirmar, senhor Renan. O senhor disse que o Lucas foi autuado pelo porte porque ele assumiu que a arma era dele?

Renan:
Exatamente!

Juíza:
O Lucas é essa pessoa que está aqui na sala de audiência? O senhor reconhece?

Renan:
Sim!

[...]”.

Quando auscultado em juízo, o outro policial militar, responsável pela abordagem, Christian Eduardo Pereira, relatou que não se recordava plenamente dos fatos, porém asseverou que
a confissão do imputado certamente constaria no corpo do boletim de ocorrência se tivesse sido ofertada
. Vejamos:

“[...]

Ministério Público:
Senhor Christian, foi proposta uma ação penal em desfavor de Lucas Vieira de Paz acerca de um fato delituoso , pelo que consta dos autos, teria ocorrido no dia 14 de maio de 2021, ano corrente, período vespertino, lá por volta das 17h, em via pública, relacionado, pelo que consta, a um porte de arma de fogo com numeração suprimida, raspada, que é imputado ao réu, e, pelo consta nos autos, a guarnição teria promovido o atendimento a essa ocorrência, que inclusive também estava apurando uma ocorrência, parece, de roubo, no estabelecimento comercial Cacau Show, seria a guarnição composta pelo senhor e pelo Renan Rodrigues de Oliveira. O senhor teria feito a abordagem de um veículo Gol e também efetuado a prisão do réu, em relação a essa situação de porte de arma de fogo de numeração suprimida. Apesar do transcurso do tempo, que ocorreu, o que é que o senhor tem de recordação, de lembrança, em relação a essa ocorrência que teria culminado na prisão do Lucas e na apreensão dessa arma de fogo, que, pelo que consta, é um revólver. Pode nos relatar, por gentileza?

Christian:
Sim, sim! Se é do, acredito que seja esse, é de um Gol quadrado que estava uns quatro ou cinco elementos dentro dele.

Ministério Público:
Isso! É esse mesmo!

Christian:
Então, a motivação, na época, disso aí, é que tinha um rapaz, que eu acho que não é esse aí, que vira e mexe ele era reconhecido em roubos a residências, e como ele estava dentro desse Gol, nós resolvemos fazer essa abordagem. Nessa abordagem, nós vimos eles jogando um revólver para o lado de fora, né? Então, tinha um camarada dentro que não era esse aí, salvo engano, que era recorrentemente reconhecido em roubos, certo? Isso que motivou a abordagem. E também, ele tinha, a princípio, pelo roubo que teve na Cacau Show, as características batia com as do suspeito. Então, aí somou isso aí tudo que motivou a abordagem. Porém, agora eu não tenho certeza, parece-me, eu estou querendo me recordar agora, tinha as características, mas não foi reconhecido. Agora eu não me recordo direito. Parece que não foi reconhecido. Mas esse rapaz aí, eu não estou me recordando dele. Ele não me parece que era o cara que tinha as características do roubo.

Ministério Público:
Aqui não está sendo apurado, senhor Christian, o roubo. O crime é de porte ilegal de arma de fogo, que, pelo que consta, foi apreendido pela guarnição de vocês durante essa abordagem no Gol. Não é o roubo, o senhor está entendendo?

Christian:

Certo! Então, aí, agora eu não me recordo se a arma estava com ele. Só sei que teve um que jogou.

Não me recordo se está no B.O. se ele assumiu o revólver, agora eu não recordo. Que jogaram, jogaram, de dentro do Gol.

Ministério Público:
Excelência, dá para mostrar o termo de declarações dele?

[...]

Ministério Público:
É isso que está constando nas declarações que o senhor disse à época.

Christian:
Sim, sim! Foi isso mesmo!

Ministério Público:
O que eu quero saber é o seguinte: pelas declarações, foi mencionado que vocês tinham visto o réu jogando a arma pela janela. Isso ocorreu, não ocorreu, o senhor não viu, viu, foi outra pessoa? Eu quero saber o que aconteceu.

Christian:
Então, se está aí desse jeito, foi o que aconteceu. De cabeça aqui agora, não me recordo. Estava eu e o motorista, o motorista Renan. Esse rapaz que está aí jogou pelo vidro. O vidro estava aberto, e ele jogou o revólver pelo vidro.
Salvo engano, ele estava sentado atrás. Salvo engano, agora eu não tenho certeza
, mas foi isso aí mesmo! É o que está escrito aí.

Ministério Público:
O senhor tem mais alguma outra recordação do fato que o senhor queira deixar registrado?

Christian:
Não, foi tranquilo. Eles não reagiram, tranquilo! Não tem nada a mais, não.

Ministério Público:
Chegaram a mencionar alguma coisa dessa arma que foi apreendida depois? O senhor lembra se eles falaram alguma coisa?

Christian:
Que eu me recorde agora, não falaram nada a respeito, não!

[...]

Defesa:
Policial, eu queria esclarecer, o senhor falou no início da sua fala que um deles ela conhecido pela prática de roubos. O senhor sabe me dizer o nome desse indivíduo?

Christian:
Parece que falaram o nome dele aí de novo. Parece que é Marcos Vinícius, não sei. Um baixinho.

Defesa:
É o Marcos Vinícius!

Christian:
Isso! Então é esse aí mesmo!

Defesa:
O acusado, senhor já havia visto antes? O senhor tinha conhecimento, o senhor já havia visto antes?

Christian:
Uma vez nós fomos na casa dele, e ele correu, fugiu pelo telhado. Eu não conhecia. O motorista, que trabalhava na época comigo, é que conhecia ele. Eu não conhecia ele, não. Eu fui conhecer ele nesse dia.

Defesa:
O senhor nunca tinha visto?

Christian:
Não, eu não!

Defesa:
A arma, ela foi arremessada de que lado do carro? Do lado do motorista, do passageiro?

Christian:
Isso, do lado do passageiro. Jogada para o lado direito.

Defesa:
Do lado do passageiro, do lado direito. Foi o vidro da frente, o de trás?

Christian:
Agora aqui eu não recordo. Salvo engano, eu acho que só tinha uma porta. Só tinha uma porta o carro. Eu acho que era só duas portas o carro. Não era quatro portas.

Defesa:

E deu para ver qual dos cinco que estavam dentro do carro arremessou?

Christian:

Então, igual eu falei, se eu escrevi isso aí do rapaz, foi isso aí. Agora, aqui, de cabeça, eu não posso dar 100% de certeza qual que foi.

Defesa:
Eu gostaria de saber do senhor, olhando a dinâmica do fato, o carro estava na sua frente, cinco indivíduos dentro do carro, uma mão colocada para fora jogando a arma, o senhor identificou de quem seria?

Christian:
Sim, dava para ver ele levantando, assim, salvo engano ele estava atrás, né? Tinha dois na frente e o restante atrás. Ele levantando e jogando.

Defesa:
Algum dos acusados falou de quem era a arma?

Christian:
Não me recordo. Se tivesse falado, eu creio que eu teria colocado no B.O.

Defesa:
Algum dos indivíduos que estavam dentro do carro, melhor perguntando.

Christian:

Que assumiu, né?

Defesa:

Algum deles falou de quem seria?

Christian:

Então, agora eu não recordo. Eu acredito que quando eles falam eu coloco no boletim. Se não está aí, eu acredito que não falaram.

[...]”.

Na fase de instrução processual, o recorrente negou a prática delitiva, uma vez que, segundo ele, a arma de fogo pertencia a outro passageiro do veículo, o conhecido Marcos Vinícius.

Asseverou, ainda, que jamais confessou o crime, que não estava acompanhado de advogado na delegacia e que, em razão disso, sequer foi ouvido pela autoridade policial.

Acompanhemos trecho do interrogatório judicial:

“[...]

Juíza:
A denúncia é de que, no dia 14 de maio deste ano, durante a tarde, o senhor estaria portando essa arma com o número de série suprimido e também munições de uso permitido. A polícia estaria fazendo um patrulhamento na região, depois do roubo da Cacau Show, e aí visualizaram o senhor jogando esse revólver pela janela. É verdadeira essa acusação?

Acusado:
Não, eu não tenho nada a ver com essa arma não, moça. Eu estava no banco de trás. Quem estava no bando da frente era o Marcos Vinícius. Ele jogou esse B.O. para mim porque eles reconheceram o Marcos Vinícius. Eles passaram do lado com a viatura e gritaram: Olha o Marcos Vinícius ali! Aí vieram atrás de nós. Aí foi nessa que a arma saiu de dentro do carro, mas eu estava no banco de trás. O carro é duas portas só. Como é que eu vou jogar uma arma do banco de trás pelo lado da frente? Não tem como! Eu estava de roupa de serviço, vindo do serviço, 17h da tarde, eu era o único que estava de botina e roupa de serviço dentro do carro.

Juíza:
Então por que é que o senhor foi abordado? O policial disse, inclusive, que o senhor assumiu a arma.

Acusado:
Não, eu não assumi a arma não! Lá no CISC, lá, na delegacia, eu não tive nem depoimento para dar, porque os guri tudo estava com advogado, e eu, sem advogado, vim parar aqui na Mata Grande. Só na audiência de custódia que eu saí, aí saiu marcado no meu nome.

Juíza:
Então o senhor nega a propriedade dessa arma?

Acusado:
Nego, porque eu não tive nem depoimento para dar. Jogaram para mim essa arma. Todo mundo foi ouvido lá no CISC, lá, com advogado, e eu, sem advogado, fui preso, caiu tudo para mim. Quem que fez o roubo não foi nem eu, foi o Marcos Vinícius, foi reconhecido lá, foi reconhecido pela vítima.

Juíza:
Mas eu não estou indagando o senhor pelo roubo. O roubo está fora de questão aqui.

Acusado:
Eu entendi, mas só que eu não fui reconhecido por nada, entendeu? Eu estava vindo do serviço, peguei uma carona com eles, entendeu? No mesmo momento que a polícia mandou nós parar, os guri parou o carro, entendeu? Os guri já estava armado. Eu não tenho nada a ver. Eu não sei nem de quem que é essa arma, entendeu? O primeiro policial falou: eu nem lembro desse daí, não falou nada. Nem depoimento meu ele não tinha visto, entendeu?

[...]

Ministério Público:
O senhor foi ouvido pelo delegado e não falou nada disso. Por que o senhor está negando? Por que o senhor não disse nada disso?

Acusado:
Falei o que?

Ministério Público:
Essa versão! Na delegacia.

Acusado:
Eu não fui nem ouvido, porque os guri estava com advogado. Eu fui lá e só assinei o papel e já voltei para a cela, e vim para a Mata Grande. Eu não fui nem ouvido, entendeu?

[...]

Defesa:
Então o senhor alega que quem estava acompanhado de advogado conversou, falou a versão para o delegado, e você não estava?

Acusado:
Eu não tive nem oportunidade de falar. Só fui lá, assinei o papel e já voltei, já fui preso, entendeu?

[...]”.

Ressalte-se que os policiais não foram capazes de indicar, com a devida precisão, qual dos passageiros do veículo dispensou a arma de fogo no momento da abordagem.

Ademais, apenas o policial militar Renan Rodrigues de Oliveira afirmou que o recorrente confessou a propriedade e o porte do armamento, fato notadamente desconhecido por parte da outra testemunha, Christian Eduardo Pereira, o responsável pela lavratura do referido boletim de ocorrência.

Nota-se, portanto, que a arma de fogo apreendida foi descartada por um dos indivíduos que estavam de carona no veículo, todavia não se sabe ao certo quem estava portando o artefato bélico, conforme se extrai dos autos.

Os suspeitos estavam juntos no momento em que a arma de fogo foi atirada pela janela do carro. Portanto, o aludido objeto poderia pertencer a qualquer um deles.

Além do mais, importante frisar que o recorrente nem mesmo era objeto da perseguição policial, a qual visava abordar Marcos Vinícius. Assim, é perfeitamente possível que a arma de fogo pertencesse ao verdadeiro suspeito do delito de roubo à loja Cacau Show.

Fixadas tais premissas, conclui-se que não há prova suficiente a evidenciar que o apelante, Lucas Vieira de Paz, tenha praticado o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, impondo-se, à vista disso, sua absolvição, em obediência ao brocardo
in dubio pro reo
.

Colho da jurisprudência entendimento semelhante:

“[...] No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, de forma que só se admite a prolação de um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Persistindo dúvidas razoáveis acerca da participação do recorrente na prática criminosa, deve ser decretada sua absolvição, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições quanto à autoria delitiva [...]”.
TJMT, Ap. 28031/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/9/2015, Publicado no DJE 22/9/2015.

A prolação de édito condenatório exige certo grau de certeza, um lastro probatório idôneo à comprovação da prática ou participação do acusado no delito, condição não estabelecida no presente caso.

Saliente-se, por oportuno, que
“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele”
(TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver
LUCAS VIEIRA DE PAZ
da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, inciso IV da Lei n. 10.826/2003), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022